Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Civil. Processual Civil. Assembleia. Decadência. Nulidade. Regularidade na convocação.Venda de precatório.Validade

1.- Afasta-se a decadência do direito de pedir a nulidade de assembleia nos casos em que as decisões nela tomadas somente foram implementadas anos depois.

2.- Considera-se regular e válida a assembleia convocada de acordo com o estatuto do sindicato, réu na ação.

3.- Não se reexamina questão referente à titularidade de precatório se a questão já foi apreciada em outro processo transitado em julgado.

4.- Recurso a que se nega provimento.